Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600058-22.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600058-22.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600058-
22.2024.6.16.0110, que julgou improcedente a presente representação, pelos fundamentos acima
apontados, uma vez que não restou caracterizada nenhuma irregularidade dos fatos em relação à
previsão legal da Lei nº 9.504/97. ( Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela
Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal em face de Jair Pinto Siqueira. Diz o
Representante que, no dia 18/07/2024, após o recebimento de informações/reclamações de filiados,
constatou a existência de propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Adilson José Silva
Lino, veiculada pelo Representado Jair Pinto Siqueira em grupo de WhatsApp. O conteúdo do
referido material divulgado pelo Representado não deixa dúvida de sua natureza eleitoral, em
desacordo com a legislação eleitoral, que autoriza a disseminação de propaganda eleitoral
somente após o dia 16 de agosto do ano da eleição (Resolução-TSE n. 23.610/2019, art. 2º),
inexistindo qualquer exceção para mensagens de apoio ou não de eleitores com declarações
explícitas de voto ou não voto, assim como publicações do próprio pré-candidato que tenham o
mesmo fim. O Representado está disseminando conteúdo sabidamente descontextualizado, por
meio de vídeo em grupo de WhatsApp, que Adilson seria um falso candidato de direita e que seus
ideais são de esquerda. Assim, é evidente que o conteúdo veiculado no vídeo disseminado via
WhatsApp não apenas busca violar a moral do pré-candidato Adilson, mas também tenta prejudicar
sua imagem perante o eleitorado de maneira antecipada). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JAIR PINTO SIQUEIRA (RECORRIDO)
VINICIUS MATHIAS STOCCO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414009
12/03/2025
15:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44414009 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.298
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600058-22.2024.6.16.0110 – Faxinal –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JAIR PINTO SIQUEIRA
ADVOGADO: VINICIUS MATHIAS STOCCO - OAB/PR118109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM
GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Liberal de
Faxinal/PR contra a sentença do Juízo da
110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que
julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral antecipada negativa.
2.
A
representação
questionou
o
compartilhamento, em grupo de WhatsApp,
de vídeo que vinculava o pré-candidato
Adilson
Silva
Lino
ao
Partido
dos
Trabalhadores (PT), com suposto intuito de
prejudicar sua candidatura.
3. A sentença concluiu que o envio em
grupo
privado
de
WhatsApp
constitui

Num. 44414009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
exercício da liberdade de expressão e
pensamento, não se configurando propaganda eleitoral antecipada, por
ausência de pedido explícito de voto ou de
“não voto”.
4. A recorrente sustentou o caráter
político e eleitoreiro do grupo e o impacto
negativo do conteúdo.
5.
O recorrido argumentou que o compartilhamento no WhatsApp não
equivale a publicação em rede social
pública, reiterando o caráter privado da
mensagem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
determinar se o compartilhamento do vídeo
em
grupo
de
WhatsApp
caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa
ou se está protegido pela liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A liberdade de expressão é garantida
pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal,
mas não é absoluta, podendo ser limitada
para proteger direitos fundamentais.
8. O WhatsApp é meio privado de
comunicação,
diferentemente
de
redes
públicas como Facebook ou Instagram, e
não é possível aferir o alcance de suas
mensagens para fins eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: A divulgação de
conteúdo em grupo restrito de WhatsApp,
sem comprovação de ampla viralização,
não configura propaganda eleitoral antecipada negativa, prevalecendo a
liberdade de expressão.
Dispositivos relevantes citados

Num. 44414009 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
Constituição Federal, art. 5º, IV
Lei nº 9.504/97, arts. 36 e 36-A
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e
27, §1º
Jurisprudência relevante citada
TRE-MA, RE nº 060004784, rel. Des.
Rodrigo
Maia
Rocha,
julgado
em
15/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal
em face da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por Propaganda Extemporânea e Negativa com pedido
liminar proposta pela Recorrente face JAIR PINTO SIQUEIRA.
Na origem foi proposta a Representação Eleitoral por Propaganda Extemporânea e Negativa com
pedido liminar proposta pela Recorrente face JAIR PINTO SIQUEIRA, por veicular vídeo em
grupo da rede social WhatsApp no município de Sarandi/PR, com propaganda extemporânea,
disseminando conteúdo que seria supostamente descontextualizado, eis que sugeriria que o
Representante - ora Recorrente - seria um falso candidato de direita, com ideais de esquerda.
Na decisão de id. 44112601, a MMª Juíza postergou a análise da medida liminar requerida, pois
entendeu não haver contexto eleitoreiro na postagem.
A parte Recorrente apresentou Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, id.
44112604, os quais foram rejeitados pela Juíza a quo, id. 44112607.
Sobreveio a r. sentença, id. 44112618, tendo a MM. Juíza da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR
julgado improcedente a Representação Eleitoral por entender que inexistem elementos nos autos
que comprovem ter o Representado (ou qualquer outra pessoa) tornado público em algum perfil
de rede social o material objurgado, conferindo ampla acessibilidade desse material publicado
aos demais usuários de WhatsApp ou da internet de modo geral, e que o envio de mensagem
privada, em grupo da rede social WhatsApp, representa um mero exercício do direito individual à
livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição.

Num. 44414009 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
Irresignada, a Representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44112623, no qual aduz que: 1) o
Recorrido se trata de pessoa envolvida e interessada na política local, tendo sido inclusive vice-
prefeito (2001/2004) e prefeito (2005/2008), na cidade de Faxinal/PR; 2) o vídeo objurgado foi
compartilhado em grupo aberto de WhatsApp, de nome “Faxinal direita conservadora”, com
evidente caráter político e eleitoreiro, cujo compartilhamento foi realizado para prejudicar o pré-
candidato Adilson no pleito de 2024; 3) é irrelevante o fato de o Recorrido ter encaminhado a
mensagem; 4) o Recorrido deve ser responsabilizado ainda que o material seja de autoria
desconhecida; 5) o Recorrido quis denegrir/ridicularizar a imagem do candidato Adilson Silva
Lino, pois o conteúdo postado foi construído de forma entrelaçada com inverdade, sem
embasamento concreto, carente de veracidade fática, com o propósito de menoscabar e
ridicularizar o pré-candidato que foi vítima de seu ataque; 6) o Recorrido tenta incutir no
subconsciente do eleitorado que Adilson Silva Lino finge ser um candidato de direita para tentar
se eleger, e que estaria diretamente ligado ao PT; 7) o bom relacionamento de Adilson com
outros candidatos eleitos em outras esferas (estaduais e federais), ainda que de outros partidos,
se dava no interesse do município de Faxinal/PR; 8) o Recorrido, está executando um “plano
publicitário” para tentar inviabilizar a pré-candidatura de ADILSON, ultrapassando os limites
legais, na medida em que se está divulgando massivamente em grupos abertos de WhatsApp
conteúdo eleitoreiro negativo; 9) o pedido explícito de não voto pode ser extraído do contexto da
propaganda antecipada, como in casu, uma vez que ao publicar um vídeo ligando ADILSON ao
PT, sendo ele de um partido de direita (PL), o Recorrido está tentando convencer o eleitor a não
votar em ADILSON; 10) a análise do caso concreto em exame mostra que o Recorrido praticou
atos de propaganda eleitoral negativa antecipada, que é interditada pela legislação eleitoral em
vigor; 11) o vídeo com a imagem de ADILSON utilizado pelo Recorrido, além de ser um
instrumento ardiloso fabricado para veicular propaganda eleitoral antecipada, evidentemente
busca “difundir fato falso ou gravemente descontextualizado sobre [...] candidatos”. Ao final,
requereu fosse o Recurso Eleitoral recebido, conhecido e provido para o fim de reformar a r.
sentença, aplicando-se a devida multa ao Recorrido.
Intimado, o Recorrido apresentou as contrarrazões, id. 44112627, nas quais aduz que: 1) a
decisão do juiz de origem foi acertada ao reconhecer que o compartilhamento em um grupo de
WhatsApp - especialmente em um grupo fechado - é um ato privado; 2) o WhatsApp - uma
plataforma de comunicação entre amigos ou pessoas conhecidas - não pode ser equiparado a
uma rede social pública como o Facebook ou Instagram, cujo alcance é muito mais amplo e
indiscriminado; 3) o vídeo objurgado somente foi enviado no grupo que originou tal representação
e o fato do vídeo aparecer “encaminhado com frequência” não indica que Recorrido o divulgou
em vários locais; 4) a sentença de origem foi clara ao afirmar que o vídeo não atingia a esfera
pública a ponto de influenciar negativamente o processo eleitoral e, além disso, a menção a uma
bandeira política é uma opinião legítima, garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites
da liberdade de pensamento e expressão; 5) não foi inventada nenhuma informação, apenas
foram expostas trajetórias políticas do próprio Recorrente, que apesar não ser filiado ao PT,
pertencia a um partido da sua coligação, tal seja, Partido Democrático Trabalhista (PDT), também
de esquerda; 6) o recorrente não demonstrou, de forma concreta, que esse compartilhamento
atingiu um público amplo ou causou prejuízos à campanha do adversário; 7) a decisão de
primeira instância corretamente ponderou que o compartilhamento do vídeo em questão não
configura, por si só, propaganda antecipada, uma vez que não houve pedido explícito de voto ou
mesmo de "não voto". Ao final, requereu fosse negado provimento ao Recurso Eleitoral,
mantendo-se íntegra a r. sentença.

Num. 44414009 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral que, em id. 44130351, tendo a i.
representante do Parquet se manifestado pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44176069, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44191997, a parte Representante demonstrou não haver interesse na
tentativa de conciliação e, embora intimada, a parte Representada deixou correr in albis o prazo,
sem nenhuma manifestação, id.44193410.
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da intimação no DJE nº 236/2024 ocorreu em
23/09/2024 – segunda-feira, com prazo de 03 (três) dias, e o recurso eleitoral, id. 44054923, foi
interposto em 25/09/2024 - quarta-feira, dentro do referido prazo.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
A controvérsia nestes autos cinge-se ao compartilhamento de vídeo com propaganda eleitoral
extemporânea e supostamente negativa, pelo Representado e ora Recorrido, JAIR PINTO
SIQUEIRA, em grupo da rede social WhatsApp.
Esse caso, com outro Representado envolvido, já foi julgado nos autos 0600055-
67.2024.6.16.0110, de minha Relatoria, em 22/10/2024 e recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
GRUPO
DE
WHATSAPP. CONTEXTO DE DIVULGAÇÃO LIMITADO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44414009 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
1.1. Recurso interposto por Ylson Álvaro Cantagallo contra sentença proferida pelo
Juízo da 110ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a Representação da Comissão
Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal, reconhecendo a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa, impondo multa de R$ 10.000,00 e R$
1.000,00 por descumprimento de decisão liminar.
1.2. A sentença teve como base a divulgação de um vídeo, em grupo restrito de
WhatsApp com 33 membros, relacionado ao pré-candidato Adilson Silva Lino. O
recorrente sustenta a ausência de prova suficiente da divulgação pública e defende
o exercício de liberdade de expressão.
1.3. No mérito, alega-se que a mensagem compartilhada não teve potencial para
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos, considerando o número
limitado de participantes do grupo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação do vídeo em grupo
restrito de WhatsApp configura propaganda eleitoral antecipada negativa, com
potencial de interferir na igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral estabelece que propaganda eleitoral antecipada negativa
ocorre quando há divulgação de conteúdo ofensivo à honra ou de fatos inverídicos
antes do início oficial da campanha (art. 36, § 3º, da Lei 9.504/1997).
3.2. O compartilhamento da mensagem em grupo privado com número restrito de
participantes (33) não demonstra que o material tenha alcançado a publicidade
necessária para configurar a propaganda antecipada com potencial de interferir no
processo eleitoral.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a divulgação de
mensagens em grupos restritos de WhatsApp se insere no âmbito da liberdade de
expressão, sendo incabível a aplicação de multa por propaganda antecipada
negativa quando não há comprovação de ampla divulgação (TRE-RS - RE:
060024144, entre outros).
3.4. Ademais, a ausência de comprovação de "viralização" ou disseminação em
massa impede a caracterização de desequilíbrio na competição eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp,
sem comprovação de ampla viralização, não configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, prevalecendo a liberdade de expressão.

Num. 44414009 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
Conclusão: Recurso eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença,
afastando as multas aplicadas ao recorrente.
Dispositivos relevantes citados
Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997
Art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019
Art. 2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019

Por coerência e isonomia, aplico as mesmas razões de decidir
As imagens e a degravação do teor do vídeo combatido são adiante reproduzidas:

Num. 44414009 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
Degravação:
“Bolsonaro: Vivia de vermelho, botou a bandeira nas costas e tá vindo pelo PL.
Esse pessoal se enganar até lá, por ocasião das eleições, a gente não vai apoiar
esse cara não. Adilson: Que a parceria certa que está acontecendo deve continuar.
Só tenho a agradecer aqui, nosso presidente Dilma Russeff, são eleições
importantes que nos ajudaram e muito. Estou aqui para contar para todos vocês de
uma grande novidade. Eu estive recentemente na nossa capital federal, Brasília, foi
a visita ao nosso presidente Bolsonaro. André Vargas: Aqui em Faxinal, peço seu
apoio para a reeleição do prefeito Adilson Silva Lino. Alexandre Padilha: Por isso,
em Faxinal, peço seu voto para o Adilson Lino. Adilson: Estamos firmes e fortes
com nossos parceiros, no âmbito estadual, nosso governador Beto Richa, no
âmbito federal, nosso presidente Dilma, nosso deputado Alexandre Curi, para que
nós possamos continuar trabalhando em prol de Faxinal.”

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque é realizada antes do
dia 16 de agosto do ano das eleições. A exegese da norma é que, ao se fixar uma data a partir da
qual é possível a realização de propaganda eleitoral, busca-se manter a igualdade de
oportunidades entre todos os candidatos, fixando data, a partir da qual todos podem apresentar
seus projetos e propostas.
Sobre a propaganda antecipada, a norma, prevista no artigo 36-A da Lei das Eleições prevê o
seguinte a propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet.
Vê-se que a intenção do legislador é garantir maior liberdade aos pré-candidatos, permitindo,
inclusive, a pré-campanha, com divulgação de ações políticas, posicionamento pessoal sobre
questões de interesse da sociedade, divulgação de ideias, objetivos e propostas partidárias,
desde que não haja pedido explícito de voto. Assim, após a introdução do art. 36-A à Lei das
Eleições, constatou-se uma prevalência maior à liberdade de expressão e uma caracterização de
licitude aos elementos que anteriormente eram adotados pelo TSE como ensejadores de
propaganda eleitoral antecipada, conforme lição de Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 2018, p.

Num. 44414009 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
381):
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10. ed. p. 424) demonstra
essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:
Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da
propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de
fatos indubitavelmente inverídicos. De acordo com o TSE "a divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR-AI n. 264/SP
- j. 29.08.2017 - Dje 22.09.2017)".
In casu, analisando-se os autos, verifica-se que a questão trazida à análise cinge-se em verificar
a suposta ocorrência da prática de propaganda eleitoral antecipada negativa através da
veiculação, via grupo de WhatsApp, de vídeo com mensagens com conteúdo (imagens e áudios)
de viés político, com potencial para causar danos ao equilíbrio ou à integridade do processo
eleitoral.
Analisando o caso, não é difícil entender, que o vídeo em questão objetiva passar a mensagem
de que Adilson Silva Lino estaria relacionado ao Partido dos Trabalhadores, o qual possui viés de
esquerda, mesmo se apresentando como candidato de direita, o que a priori, poderia ser
encartado como ato de propaganda antecipada negativa.
Todavia, para além do ato em si e o seu conteúdo, faz necessário analisar o seu contexto, ou
seja, o conjunto de circunstâncias que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo
desborde dos limites definidos pela norma em regência a ponto de ferir a isonomia entre os
candidatos.
O que se almeja com essa análise é aferir se estamos diante de legítimo direito de expressão e
comunicação ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no
comportamento do eleitorado, se teve aptidão para levar ao "conhecimento público" as
informações que pretendeu divulgar e, dessa forma, intervir ou desvirtuar a legitimidade e o
equilíbrio do processo eleitoral.
Como acima exposto, a postagem foi realizada em um grupo de WhatsApp denominado "Faxinal -
Direita Conservadora" e possui 110 integrantes.
Do material probatório apresentado na inicial não se pode aferir, indene de dúvidas, tratar-se de
postagem aberta ao público, com potencial de alcance para tornar seu conteúdo acessível e
visível a um número indeterminado de indivíduos. Isso porque o grupo no qual foi veiculado o
vídeo possui, à época da postagem, apenas 110 participantes.
Confira-se:

Num. 44414009 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
Observa-se, dessa forma, à míngua de outros elementos, que as mensagens são de natureza
privada e ficam restritas aos interlocutores do supracitado grupo, o que justifica a prevalência da
liberdade de expressão.
Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se firmado no sentido de que
a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima em relação ao debate político nas redes
sociais, prestigiando a livre circulação de ideias, conforme assentado no AgR-REspEl nº
0600396-74/SE, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
"A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado
Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de
modo que a intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em
preponderância ao direito à liberdade de expressão."
Sobre a propaganda eleitoral, ainda que extemporânea, o e. Tribunal Superior Eleitoral possui

Num. 44414009 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
entendimento de que é permitida em grupos restritos de WhatsApp, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(TSE - REsp. nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em 07/05/2019). (grifei)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPROCEDÊNCIA.
CARGO
DE
PREFEITO.
MATÉRIA
PRELIMINAR AFASTADA. INTERNET. WHATSAPP. GRUPO RESTRITO E
PRIVADO. ART. 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/19. EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, sob o fundamento de que não está caracterizada a
ilicitude nem há possibilidade técnica de remoção do conteúdo.
2. Matéria preliminar superada. Inépcia da petição inicial. Tratando-se de aplicativo
do Whatsapp, necessária a indicação do código hash da mensagem impugnada, ou
seja, uma série numérica que funciona como identidade digital, assim como a URL
nas redes sociais na internet, que permitiria o rastreamento da origem do material,
mesmo após vários compartilhamentos. Entretanto, a petição inicial menciona
apenas o nome do grupo na qual é compartilhada e a imagem da referida
mensagem, o que é nitidamente insuficiente para que se localize e remova a
divulgação. Ainda que os códigos identificadores tenham sido apresentados por
ocasião da interposição recursal, a celeridade ínsita às representações eleitorais
exige que a petição inicial seja instruída, desde logo, com provas, indícios e
circunstâncias. No tocante à obrigação de fazer relativa à remoção da publicação, a
petição inicial é inepta, na dicção do art. 17, inc. III, da Resolução TSE n.
23.608/19, vez que, no particular, há falta de pressuposto essencial a possibilitar a
prestação jurisdicional e o regular desenvolvimento do processo, nos termos do art.
485, inc. IV, do CPC. Possível a aplicação do entendimento deste Egrégio Tribunal,
no sentido de que a questão alusiva à especificação do endereçamento eletrônico
pode ser analisada com o mérito da demanda, quando, no cotejo das demais
provas acostadas aos autos, for possível essa apreciação.
3. A alegada divulgação em massa não se comprova com apenas a juntada do print

Num. 44414009 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
da postagem em um grupo de Whatsapp, cujo número de integrantes, inclusive, é
ignorado. A prova suficiente e robusta da chamada "viralização", ou seja, da difusão
massiva da imagem entre uma grande diversidade de usuários e grupos, seria
essencial à pretensão do ora recorrente, do que não se desincumbiu a contento.
4. No quadro probatório evidenciado nos autos, tem-se que as postagens
foram veiculadas em grupo restrito e privado na rede social Whatsapp, o qual
o TSE entende se tratar de ambiente de conversas particulares, sem cunho de
conhecimento geral das manifestações, insuscetível de constituir-se em palco
de propaganda eleitoral. Este posicionamento restou confirmado para as
eleições de 2020, conforme disposto no art. 33, § 2º, da Resolução TSE n.
23.610/19.
5. Ausência de elementos suficientes para configuração da mensagem como
propaganda eleitoral negativa, representando, na linha da jurisprudência do TSE,
mero exercício da liberdade de expressão e de opinião em grupo privado de amigos
e simpatizantes, insuficiente para merecer reprimenda desta Justiça
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/ 0600035-78.2024.6.05.0176 Especializada.
6. Provimento negado. (TRE-RS - RE: 060024144 FARROUPILHA - RS, Relator:
DES. ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Data de Julgamento:
27/10/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2020)
Cumpre-se salientar que o fato do vídeo aparecer “encaminhado com frequência” não significa
que o Recorrido divulgou em vários locais, mas apenas que chegou no grupo impugnado com
essa classificação.
Em resumo, como o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a veiculação da
mensagem para além de um ambiente permitido pela jurisprudência do TSE, o que configuraria a
propaganda extemporânea, não há como comprovar a extensão da publicação e seu potencial de
propagação/viralização a ponto de interferir no comportamento do eleitorado provocando
desigualdade no pleito vindouro.
É importante destacar que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações, dada
a relevância do processo eleitoral para a democracia. A propaganda negativa, inclusive, não é
vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente, pois inerentes
ao contexto de disputa e à dialética eleitoral.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável. No caso, as
manifestações dos recorrentes, constituem manifestações espontâneas dos recorrentes sobre o
cenário político local, ainda que em tom crítico e satírico e incômodas para a coligação recorrida,
não chegam a configurar abuso do direito de expressão porque, reitero, veiculadas em grupo
restrito com - apenas - 33 participantes.
Em consulta ao site do TSE - https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-de-

Num. 44414009 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
eleitorado/consulta-por-municipio-zona - verifica-se que o município de Faxinal possui 11.808
eleitores, portanto, o grupo no qual foi veiculado o vídeo ora impugnado corresponde a 0,93% dos
eleitores da cidade.
Nessa linha, não vislumbro que a veiculação possui os requisitos ensejadores para configuração
da mensagem como propaganda eleitoral negativa com potencial de viralização e a consequente
multa imposta pela propaganda eleitoral extemporânea negativa, nos termos do art. 36, §3º, da
Lei 9.504/1997, c/c §4º do art. 2º, §4º, da Res. TSE 23.610/2019.
Assim, constatado que o conteúdo impugnado não restou caracterizado como propaganda
eleitoral antecipada negativa, eis que incapaz de interferir na igualdade de oportunidades entre os
pré-candidatos, é mister a manutenção da sentença que julgou improcedente a representação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
interposto pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do PARTIDO LIBERAL, mantendo-se
íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR.
É como voto

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600058-22.2024.6.16.0110 - Faxinal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO
LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JAIR PINTO SIQUEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO:
VINICIUS MATHIAS STOCCO - PR118109
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44414009 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215172549800000043358576
Número do documento: 25031215172549800000043358576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:14:08
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025